Tribunal: TCU
Processo: 003.171/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6747/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos conjuntamente pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e pelo sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto em desfavor do Acórdão 14534/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos, agora, embargantes. Considerando que o sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto foi notificado da deliberação recorrida em 10/01/2020, conforme peça 72; Considerando que a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) foi notificada da deliberação recorrida em 6/3/2020, conforme peça 84; Considerando que o prazo de interposição dos embargos de declaração é de 10 dias, nos termos do art. 34, § 1°, da Lei 8.443/1992; Considerando que o decurso desse prazo decenal ocorreu antes das Portarias-TCU 61, de 16/4/2020, e 71, de 19/3/2020, que suspenderam os prazos processuais entre os dias 19/3/2020 e 20/5/2020; Considerando que os embargos apresentados foram protocolados neste Tribunal somente em 26/5/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso III e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e pelo sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, dada sua intempestividade, dando-se ciência aos embargantes. 1. Processo TC- Processo 003.171/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Daniel Mendes Guedes (XXX.020.701-XX); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX) 1.2. Recorrentes: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.